Tribunal: STF
Processo: RHC 119193
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
JUIZ NATURAL – OFENSA. Prolatada a sentença penal condenatória por magistrado designado para atuar no órgão jurisdicional, é irrelevante a posterior cessação da designação.



    AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO. Descabe trancar a ação penal quando não são apontados dados concretos a desaguar nessa excepcional solução.